Tribunal: TJBA
Processo: 8004571-71.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004571-71.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIZANGELA VIEIRA ANDRE e outros (13) Advogado(s): ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA, JADSON CORREIA DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO BÁSICA. FUNDEF/FUNDEB. VERBAS COMPLEMENTARES DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL. RATEIO ENTRE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública municipal com o objetivo de obter o rateio de valores oriundos de complementação do FUNDEF, recebidos pelo Município em decorrência de decisão judicial. Sustenta a recorrente que tais valores deveriam ser destinados à remuneração dos profissionais da educação básica, conforme o percentual mínimo estabelecido em lei. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os recursos oriundos de complementação do FUNDEF, recebidos por decisão judicial, devem ser obrigatoriamente rateados entre os profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, nos termos da legislação vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 26 da Lei n. 14.113/2020 estabelece que, excluídos os recursos de caráter excepcional, ao menos 70% dos recursos anuais ordinários dos Fundos devem ser destinados à remuneração dos profissionais da educação básica, não havendo previsão legal para a obrigatoriedade de rateio de verbas extraordinárias, como as oriundas de decisão judicial. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, consubstanciada nos Acórdãos 1824/2017 e 1962/2017 – Plenário, reconhece a natureza extraordinária das verbas oriundas de decisões judiciais relativas à complementação do FUNDEF, afastando sua subvinculação aos percentuais previstos no art. 22 da Lei n. 11.494/2007. O Supremo Tribunal Federal, no MS 35675, por decisão do Min. Luís Roberto Barroso, ratificou o entendimento do TCU, ao negar liminar que pretendia aplicar o referido percentual sobre tais verbas, reconhecendo que o simples rateio de recursos extraordinários não contribui para os fins do Plano Nacional de Educação. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento da Apelação Cível n. 8000122-51.2017.8.05.0102, assentou que os recursos do FUNDEF, mesmo destinados à remuneração do magistério, não geram direito automático ao rateio sem previsão legislativa ou orçamentária específica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: Os valores oriundos da complementação do FUNDEF, recebidos por decisão judicial, possuem natureza extraordinária e não se submetem à obrigatoriedade de aplicação mínima de 70% para remuneração dos profissionais da educação básica prevista na Lei n. 14.113/2020. A ausência de previsão legislativa específica impede o rateio automático desses valores entre os profissionais do magistério. A destinação de tais recursos deve respeitar os limites constitucionais, legais e orçamentários aplicáveis, conforme entendimento consolidado pelo TCU e STF. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 996, 999, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010; Lei n. 14.113/2020, art. 26; Lei n. 11.494/2007, art. 22 (revogado); CF/1988, art. 60, ADCT. Jurisprudência relevante citada: TCU, Acórdãos 1824/2017 e 1962/2017 – Plenário; STF, MS 35675, decisão monocrática do Min. Luís Roberto Barroso; TJBA, Apelação Cível n. 8000122-51.2017.8.05.0102, rel. Des. Mariana Varjão Alves Evangelista, j. 26.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004571-71.2020.8.05.0191, em que figuram como apelantes ELIZANGELA VIEIRA ANDRE e outros (13), e como apelado, o MUNICÍPIO DE GLORIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11